Tribunal: TJSP
Processo: 2275413-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão tendente à admissão, mesmo após o decurso do período de supervisão, da apresentação de aditivo a plano homologado – Concessão de prazo para a apresentação de "novo plano" – Pedido formulado antes do efetivo descumprimento das regras de pagamento originais – Conjuntura processual rara e de difícil solução, sem previsão legal específica – Precedente do STJ –

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão tendente à admissão, mesmo após o decurso do período de supervisão, da apresentação de aditivo a plano homologado – Concessão de prazo para a apresentação de "novo plano" – Pedido formulado antes do efetivo descumprimento das regras de pagamento originais – Conjuntura processual rara e de difícil solução, sem previsão legal específica – Precedente do STJ – Possibilidade de modificação subsequente, mediante aditivo, a partir de declaração de vontade coletiva dos credores reunidos em assembleia – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275413-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são agravantes
ANTONIO MARANI ANGELO JÚNIOR, DANIELA NOGUEIRA ANGELO FARIAS e
NEIDE APARECIDA ANGELO, é agravado IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000
Agravantes: Antonio Marani Angelo Júnior, Daniela Nogueira Angelo Farias e Neide
Aparecida Angelo
Agravado: Irlofil Produtos Alimentícios Ltda (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Bl Consultoria e Participações Ribeirão Preto S/s - Administrador Judicial
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
n. na origem: 0006232-80.2011.8.26.0539
Voto 15.997 - DIG
EMENTA
Recuperação judicial Decisão tendente à admissão, mesmo após o
decurso do período de supervisão, da apresentação de aditivo a plano
homologado Concessão de prazo para a apresentação de “novo
plano” Pedido formulado antes do efetivo descumprimento das
regras de pagamento originais Conjuntura processual rara e de
difícil solução, sem previsão legal específica Precedente do STJ
Possibilidade de modificação subsequente, mediante aditivo, a partir
de declaração de vontade coletiva dos credores reunidos em
assembleia Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo,
que, no âmbito de procedimento concursal instaurado,
concedeu à recuperanda, prazo de 30 (trinta) dias
para a apresentação de novo plano de recuperação
judicial, “haja vista o estágio avançado do presente
feito,
seguindo
os
artigos
53
e
54
da
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
11.101/2005, sob pena de convolação em falência”
(fls. 32/42).
Os agravantes noticiam que a recuperanda não
cumpriu com a última etapa de pagamentos pactuados no
plano original, que teria início em setembro de 2019,
o que impede a apresentação e a votação de um novo
plano
de
pagamentos.
Relatam
que
a
presente
recuperação judicial, ajuizada em outubro de 2011,
teve o plano aprovado em assembleia realizada em 27
de março de 2013, com votos favoráveis dos credores
trabalhistas (Classe I) e desfavoráveis dos credores
quirografários (Classe III). Os agravantes destacam
serem credores quirografários, pelo importe de R$
426.179,33 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e
setenta e nove reais e trinta e três centavos), de
modo que lhes deve ser aplicada a Cláusula 5.3 do
plano aprovado, a qual estabelece, para os créditos
superiores
a
R$20.000,00
(vinte
mil
reais),
o
pagamento de 10 (dez) parcelas anuais a partir do
quinto ano subsequente ao pagamento dos credores
trabalhistas, sempre no mês de setembro (fls. 09).
Destarte,
considerando
a
quitação
dos
créditos
trabalhistas em 22 de julho de 2014, o pagamento da
primeira parcela de seus créditos deveria ocorrer em
setembro de 2019, o que, de fato, não ocorreu.
Manifestam, a seguir, discordância com a sugestão da
Administradora Judicial, a qual foi acatada pela
decisão
recorrida,
porque,
em
seu
entender,
a
recuperanda pretende se furtar “dos pagamentos que
deveriam ter início nessa nova etapa”. Destacam que
se insurgem, especificamente, contra “o capítulo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
r. decisão agravada [que] versa, apenas, sobre o
pedido da Agravada para a votação de um novo plano de
recuperação judicial em momento posterior à concessão
da recuperação judicial originária, ocorrida em
17/07/2013, e, também, ao próprio término do período
de supervisão judicial (artigo 61, LRJF), ocorrido em
22/07/2015, em que pese existam evidências concretas
de que há descumprimento das obrigações assumidas no
plano, como se verá. Assim, a despeito da longa
extensão da r. decisão agravada, que além do tema em
questão versou sobre diversos outros, deixa-se claro
que o motivo da insurgência é apenas o delimitado no
parágrafo
anterior,
questionando-se
o
capítulo
específico ali mencionado” (fls. 11). Colacionando
jurisprudência desta Câmara Reservada, frisa ser
inviável a votação de um novo plano, quando há
notícia
de
descumprimento
das
obrigações
já
assumidas, porque existem dois condicionantes para o
deferimento do pedido da agravada, quais sejam: que
ainda não tenha sido encerrada a recuperação judicial
e que não haja o descumprimento do plano já aprovado.
Propõem que “seria gravíssimo admitir que, após a
satisfação
dos
créditos
de
todos
os
credores
anteriores - até o 4o ano subsequente ao ano de
pagamento dos credores trabalhistas - pudesse a
Agravada, agora, com o início do 5o e último ano,
suspender os pagamentos e votar um novo plano!” (fls.
16).
Aduzem
que
outros
credores
quirografários
compareceram aos autos exigindo o pagamento da
primeira parcela anual desses créditos quirografários
superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais). Pretendem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
reforma, inclusive com o deferimento de efeito
suspensivo, impedindo a apresentação de um novo
plano, sob pena de serem realizadas diligências
inócuas por parte do universo de credores e pela
própria agravada, além de perpetuar no tempo o
descumprimento do plano já aprovado, para que seja,
ao final, anulada a decisão recorrida (fls. 01/20).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
180/184).
Em
contraminutas,
a
agravada
e
a
Administradora Judicial requerem a manutenção da
decisão recorrida (fls. 198/203 e 205/209).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
188).
É o relatório.
Conforme relatam os agravantes, a recuperação
judicial, ajuizada em outubro de 2011, teve o plano
aprovado em assembleia realizada em 27 de março de
2013, com votos favoráveis dos credores trabalhistas
(Classe
I)
e
desfavoráveis
dos
credores
quirografários (Classe III).
Decorrido
o
período
de
supervisão,
não
ocorreu o encerramento do procedimento concursal,
isto é, não foi dado cumprimento ao disposto no
artigo 63 da Lei 11.101/2005 e o trâmite do feito
prosseguiu sem uma finalidade própria e compatível
com o rito legal previsto para a recuperação judicial, seguindo-se, agora, requerimento da
devedora, com o fim de que lhe seja possibilitada a
apresentação de um “novo plano” (que, em verdade,
corresponde à remodelação do antigo, mediante um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
aditivo).
Foi afirmada a inviabilidade do cumprimento
das regras originais atinentes ao pagamento de
créditos
superiores
ao
limite
histórico
de
R$
20.000,00 (vinte mil reais), sobrevindo a decisão
recorrida, que concedeu, como o acima relatado, o
prazo de trinta dias para a apresentação de uma nova
proposta pela recuperanda.
Soma-se ter sido noticiado, pela Administradora Judicial, que, nada obstante as dificuldades enfrentadas pela recuperanda, com patrimônio líquido negativo no importe de R$40.933.683,75 (quarenta milhões, novecentos e
trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais
e setenta e cinco centavos), a empresa vem
efetivamente cumprindo os compromissos assumidos; no
entanto, pendem de pagamento os créditos acima de
R$20.000,01 (vinte mil reais e um centavo), os quais
totalizam a quantia de R$6.431.040,29 (seis milhões,
quatrocentos e trinta e um mil, quarenta reais e
vinte e nove centavos), a serem pagos em dez parcelas
anuais de R$643.104,02 (seiscentos e quarenta e três
mil, cento e quatro reais e dois centavos), motivo
pelo qual sugere a convocação de uma nova assembleia
geral de credores para a “possível aprovação de um
plano de recuperação”. Requer, subsidiariamente, na
hipótese de rejeição do plano, “seja proferida uma
sentença de cumprimento da recuperação judicial, face
que a empresa cumpriu fielmente com todas as
obrigações vencidas até o momento, declarando que o
plano foi cumprido no tocante as obrigações vencidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
7
no prazo de 2 (dois) anos após a concessão da
recuperação,
nos
termos
do
artigo
61
da
Lei
11.101/05” (fls. 146/148).
Os próprios agravantes, ademais, noticiam que
o pedido de realização de nova assembleia de credores, ocorreu antes de setembro de
2019,
“previsto
como
marco
inicial
para
os
últimos
pagamentos no item 'b' da Cláusula no '5.3', do PRJ”
(fls. 16), de modo que, na data de enfocado pedido, o
descumprimento do plano ainda não havia se concretizado.
Acrescenta-se, ainda, que, na jurisprudência
colacionada pelos agravantes, foi reconhecido o
descumprimento do plano de recuperação, hipótese
diversa da presente, na qual, reitere-se, na data do
ajuizamento do pedido de nova assembleia, ainda não
havia ocorrido o efetivo descumprimento das regras
atinentes
a
pagamentos
e
incluídos
no
plano
anteriormente aprovado.
Com efeito, no presente recurso, é exposta
uma conjuntura processual rara e de difícil solução,
sem previsão legal específica, se bem que não seja
inédita, não cabendo, aqui, de toda maneira, a
imediata
convolação
da
recuperação
judicial
em
falência, consequência que derivaria da aplicação do
artigo 73, inciso IV da Lei 11.101.
Destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu, em caso assemelhado e muito
mais
grave,
a
possibilidade
de
aditamento
ou
aprovação de aditivo a um plano de recuperação
judicial mesmo após o término do prazo de 2 (dois)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
8
anos de fiscalização.
Nesse sentido, cabe reproduzir a seguinte
ementa:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O
BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE,
DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO
DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES.
SOBERANIA
DO
ÓRGÃO.
DEVEDOR
DISSIDENTE QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS
DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA
DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO
CREDITORUM.
(...)
4.
Discute-se,
na
espécie,
sobre
a
modificação do plano originalmente proposto,
após o biênio de supervisão judicial -
constante do artigo 61 da Lei de Falências -,
sem
que
houvesse
o
encerramento
da
recuperação judicial da empresa recuperanda.
Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos
de supervisão judicial, não houve, como ato
subsequente, o encerramento da recuperação,
e, por isso, os efeitos da recuperação
judicial ainda perduram, mantendo assim a
vinculação de todos os credores à deliberação
da Assembleia.
5.
Recurso
especial
provido”.
(REsp
1302735/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
17.3.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Este acórdão remete a um caso emblemático,
que envolveu a empresa Parmalat Brasil S/A Indústria
de Alimentos e derivou de julgado proferido pela
extinta Câmara Especial de Falências e Recuperações
Judiciais (AI 994.09.282061-9), relatado pelo insigne
Desembargador Pereira Calças, mais antigo membro
desta Câmara Reservada, tendo, na Corte Superior,
prevalecido o mesmo entendimento esposado na decisão
atacada.
Não
pode
haver
questionamento
quanto
à
possibilidade de modificação nas regras incluídas num
plano
de
recuperação
judicial
no
biênio
de
supervisão, sobretudo diante de seu caráter negocial.
Derivando estas da conjugação da proposta do devedor
com uma vontade coletiva dos credores exteriorizada
por via de deliberação colhida em assembleia, não há
como deixar de admitir a viabilidade da aprovação de
aditivos e o advento de modificações, utilizada a
mesma via, aplicado o artigo 35, inciso I, alínea “a”
da Lei 11.101.
Ultrapassado o biênio de supervisão, tal qual
previsto no artigo 61 do mesmo diploma legal em
relevo, não tendo sido, excepcionalmente (e sem que
caiba o questionamento do motivo aqui), encerrado o
procedimento concursal, há de ser, mesmo assim,
respeitada a soberania dos credores reunidos em
conclave, sendo permitida uma modificação subsequente, mediante aditivo, produzida uma
vinculação coletiva, feita uma avaliação dos próprios
interesses patrimoniais, no exercício de sua autonomia privada e conforme um critério de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275413-40.2019.8.26.0000 -Voto no
10
conveniência que escapa à avaliação do Poder Judiciário.
Não subsiste, então, vício material ou formal
numa eventual alteração promovida após o decurso do
biênio de supervisão, somando-se a situação concreta
reportada nos autos.
Conforme
bem
observou
a
Administradora
Judicial, em sua manifestação:
“(...) a prevalecer a tese do Agravante, no
sentido de que o prazo de vigilância judicial
teria se encerrado em 22/07/2015, não estarão
presentes os requisitos necessários à convolação da Recuperação Judicial em
Falência, posto que, esta Col. Câmara, em
reiteradas oportunidades, já decidiu que o
descumprimento do Plano de Recuperação, após
o decurso do prazo de vigilância do art. 61,
não enseja a decretação de falência” (fls.
203).
Tudo somado, ausente descumprimento do plano
na data do pedido enfocado, bem como ausente o
encerramento
da
recuperação
judicial,
diante,
ademais, do princípio da preservação da empresa, a de
decisão ora recorrida não comporta reparo, podendo
uma proposta aditiva ao já homologado plano de
recuperação judicial ser apreciada pelos credores.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator